Tribunal: TJDFT
Processo: 0729304-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. FLAGRANTE ESPERADO. AGENTES POLICIAIS DISFARÇADOS. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 STF. REGISTRO EM VÍDEO. PROVA LÍCITA. TRÁFICO NA MODALIDADE TRANSPORTAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÚCLEOS DO TIPO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO.
1. A atuação policial mediante flagrante esperado, com agentes disfarçados, é legítima e respaldada pelo art. 33, §1o, IV, da Lei no 11.343/2006, não configurando flagrante preparado. A diligência é válida quando baseada em elementos concretos que indicam a prática criminosa.
2. O STF, ao julgar o Tema 280, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
3. A análise conjunta dos elementos diretamente relacionados à dinâmica do flagrante (prisão em flagrante do terceiro réu, chave PIX para pagamento da droga cadastrada em seu nome, comprovada participação dele em atos pretéritos por comércio de drogas, quantidade de drogas apreendidas no flagrante, notícias nas mensagens de WhatsApp de existência de drogas em depósito) demonstram as fundadas razões (justa causa) para permitir o ingresso dos policiais na residência do acusado mesmo sem mandado, diante da existência de flagrante do crime de tráfico de drogas (modalidade ter em depósito) que ocorria no seu interior.
4. O registro em vídeo do ingresso dos policiais na residência do suspeito não é obrigatório em virtude da ausência de dispositivo legal, tampouco é imprescindível para determinar a legalidade da atuação policial (RE 1342077/SP, Relator Min. Alexandre de Moraes, julgado em 2/12/2021). Além disso, o registro da operação em vídeo deve ser utilizado como mais um recurso para reforçar a legalidade do ato e dirimir dúvida fundada relativa à atuação policial.
5. A nulidade do inquérito ou das provas não se reconhece sem demonstração de efetivo prejuízo (CPP, art. 563). A busca domiciliar, realizada após prisão em flagrante e fundada suspeita, não viola a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.
6. Os elementos de prova produzidos em juízo são insuficientes para confirmar a prática de tráfico de drogas pelo segundo réu na modalidade “transportar”.
7. As circunstâncias do caso concreto demonstram que o terceiro réu praticou os dois núcleos do mesmo tipo penal em contexto fático diferentes, o que permite a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação da pena-base. Precedente.
8. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso do segundo réu conhecido e provido. Recurso do terceiro réu conhecido e não provido.